Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RECEBIMENTO DE VALORES. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. VERBA ALIMENTAR.

I – O servidor não é obrigado a devolver ao erário o importe recebido por erro exclusivo da Administração Pública, seja em decorrência de errônea aplicação da lei ou de erro operacional, se procedeu de boa-fé.

II – O exercício da autotutela destinado a retirar do ordenamento jurídico ato ilegal e corrigir os efeitos produzidos pela aparência de legalidade do aludido ato encontra o seu limite nos princípios da boa-fé, segurança jurídica, proteção à confiança e irrepetibilidade dos alimentos.

III – Não se cogita, na hipótese, de violação ao enunciado contido na SV n.o 10 do STF, uma vez que não se está a afastar, no caso em comento, a incidência do art. 120 da LC distrital n.o 804/2011, mas tão somente a conferir-lhe interpretação quanto ao alcance de sua disposição em harmonia com o arcabouço normativo pertinente à espécie.

IV – Negou-se provimento ao recurso.